Tribunal: CARF
Processo: 10725.003206/2008-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10725.003206/2008-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.091 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
ANELISA GOULART MARINS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO PARCIAL DO
EFETIVO PAGAMENTO.
As deduções de despesas médicas da base de cálculo do Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora. Quando regularmente intimado, deve o sujeito passivo
demonstrar o seu efetivo pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 1.600,00.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), André Luís Ulrich Pinto e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Do Lançamento
Trata o presente de Notificação de Lançamento (e-fls. 5/9), lavrada em
04/08/2008, em desfavor da recorrente acima citada, no qual a autoridade fiscal, durante
procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual – DAA, relativa ao exercício de
2007, formalizou o lançamento suplementar de ofício contendo as infrações de dedução indevida
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10725.003206/2008-35
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

de despesas médicas, no valor de R$ 16.601,25 e dedução indevida de previdência privada e
Fapi, no valor de R$ 663,36.
Da Impugnação
A interessada apresentou a impugnação (e-fls. 3), alegando, em síntese, os
seguintes argumentos:
Inconformado, o interessado apresentou impugnação em 18/12/2008, alegando
não ter tomado ciência da intimação inicial para apresentação de documentos,
anexando-os agora a fim de comprovar as despesas declaradas.
Da Diligência
Pelo Despacho no 122, de 03/11/2010, (e-fls. 46/47) o i. Relator da 6a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora – DRJ/JFA, retornou os
autos à Unidade Preparadora para que intimasse o contribuinte a apresentar comprovantes do
efetivo pagamento daqueles dispêndios, em virtude de os documentos apresentados com a peça
impugnatória não terem sido analisados pela autoridade lançadora, durante a fase preparatória do
lançamento, nos seguintes termos:
E a apresentação dos documentos em questão, de forma superveniente à ação
fiscal, transferiu a este relator, na presente fase de julgamento da lide em primeira
instância, o exame dos elementos acima citados, com a consequente formação da
convicção de sua pertinência.
Neste sentido, os documentos apresentados para comprovação dos pagamentos
de despesas médica relativas a Fabiane de Souza Rocha, no valor de RS 5.000,00, Ana
Maria de S M Carvalho, no valor de RS 6.420,00 e Eleonora Seixas Pires Blochtein,
no valor de RS 3.200,00 não foram suficientes para constituir juízo inconteste sobre a
efetividade do direito alegado.
...
Dessa forma, conclui-se pela necessidade da comprovação com documentação
hábil e idônea, coincidente em datas e valores, da efetividade dos pagamentos dados
por realizados, juntando para tal, cópias de cheques, extratos bancários, comprovantes
de transferências entre contas ou qualquer outro documento que possa comprovar de
maneira inequívoca a efetiva transferência dos recursos do patrimônio da contribuinte
para o patrimônio dos beneficiários dos pagamentos. E, ainda, é necessária também a
comprovação da efetividade dos serviços prestados para a interessada, por meio de
declarações, exames, laudos, radiografias, receitas, etc.
Em 04/07/2011, o processo administrativo foi retornado à DRJ/JFA com a
resposta ao Termo de Diligência Fiscal (e-fls. 48/52) no qual a contribuinte informa (e-fls.
53/55), em síntese, que: os pagamentos das despesas médicas foram feitas em dinheiro e que
foram apresentados os documentos exigidos pela lei, quais sejam, os recibos de pagamentos.
Do Julgamento em Primeira Instância
No Acórdão no 09-36.583 (e-fls. 72/77), os membros da 6a Turma de Julgamento,
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG), por
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação, e, do voto do relator a quo,
podemos destacar o seguinte:
Despesas médicas.
Sobre a glosa das despesas médicas, necessário se faz transcrever a legislação
que trata do assunto, na espécie, o art. 80 do Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/1999) vigente, cuja matriz legal é o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, que dispõe:
...
Conforme se depreende do dispositivo legal transcrito, cabe ao beneficiário das
deduções apresentar documentos de que realmente efetuou o pagamento no valor
pleiteado como despesa, bem assim provar a época em que o gasto ocorreu, para que
fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, no período
assinalado.
Em princípio, admite-se como prova de pagamento os recibos fornecidos por
profissionais competentes, legalmente habilitados, desde que neles constem os
requisitos estabelecidos pelo no art. 80, § 1o, incisos II e III, do RIR/1999,
anteriormente transcrito.
A dedução relativa à Unimed Campos, constante do demonstrativo no valor de
R$ 1.981,25, deve ser restabelecida, pois atende à legislação que trata do assunto.
Quanto às demais despesas, o RIR/99, em seu art. 73, § 1o, estabelece:
...
Assim, existindo dúvida quanto à efetividade dos gastos declarados,
especialmente quando há irregularidades nos documentos comprobatórios oferecidos
ou se suspeita serem exagerados, a legislação tributária permite que a autoridade
tributária não acate simples recibos como provas suficientes para evidenciar as
efetivas realizações de tais gastos, podendo, a seu juízo, visando formar sua
convicção, solicitar elementos adicionais que demonstrem de modo absoluto a
veracidade do pleito declarado.
Tendo sido apresentados nesta fase de julgamento, os recibos relativos às
profissionais Fabiane de Souza Rocha, psicóloga, no valor de R$ 5.000,00,Ana Maria
de S M Carvalho, fisioterapeuta, no valor de R$ 6.420,00 e Eleonora Seixas Pires
Blochtein, psicóloga, no valor de R$ 3.200,00, não foram suficientes para formação da
convicção do julgador sobre a regularidade da dedução pleiteada, pelo que retornaram
os autos em diligência fiscal, à vista do fato de serem os valores das despesas médicas
informadas exageradas em relação aos rendimentos declarados, levando-se em conta
ainda o disposto no art. 29 do Decreto no 70.235/1972, o qual determina que “Na
apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente a sua convicção,
podendo determinar as diligências que entender necessárias”.
E os documentos que poderiam fazer prova seriam, por exemplo, extratos
bancários contendo ordens de pagamento, cheques ou saques coincidentes em datas e
valores, ou pelo menos próximos, com os dados constantes dos recibos, ou mesmo
exames e radiografias, cabendo salientar que, ao se fazer pagamentos de despesas
onde se pleiteará, a posteriori, a dedução para fins de cálculo do imposto de renda a
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

pagar ou a restituir, o contribuinte tem que se cercar de precauções para a
eventualidade de comprovação.
Sobre a matéria destaque-se a jurisprudência do Conselho de Contribuintes,
atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, no acórdão cuja ementa abaixo se
transcreve:
...
A resposta do contribuinte à diligência efetuada, no tocante aos elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas, continuou não sendo suficiente
para a formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções
pleiteadas, sendo composta de simples reapresentação dos recibos já anexados à
impugnação, sua declaração de que os pagamentos foram efetuados em espécie e os
serviços necessários, e declaração unilateral das profissionais confirmando os
atendimentos, devendo assim ser mantida a glosa de R$ 14.620,00.
Aliás, sobre recibos e declarações, é oportuno esclarecer que, na verdade, trata-
se de documentos particulares, e, como tais, mesmo que tragam as informações
elencadas na lei tributária, no contorno jurídico, dão notícias apenas dos fatos e da
forma como esses possivelmente teriam ocorrido, devendo o interessado, quando
exigido, demonstrar por meio de outros documentos a veracidade de suas ocorrências
artigo 368 do CPC, in verbis:
...
E mais, além do disposto no art. 368 do CPC, supra transcrito, cabe mencionar,
ainda, sobre declarações prestadas em documentos particulares, as seguintes citações:
as declarações presumem-se verdadeiras apenas em relação ao signatário (Código
Civil, art. 219); quando enunciam o recebimento de um crédito fazem prova apenas
contra quem os escreveu (CPC, art. 376); e vale somente entre as partes nele
consignadas, não em relação a terceiros, estranhos ao ato (Código Civil, art. 221), no
caso a Receita Federal.
A seguir, o demonstrativo do crédito tributário após o julgamento:
...
Do exposto, encaminho o voto no sentido de considerar a IMPUGNAÇÃO
PROCEDENTE EM PARTE, resultando, por consequência, na exoneração parcial do
crédito tributário constituído.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com o resultado do julgamento de 1a instância e amparado pelo
contido no artigo 33 do Decreto no 70.235/72, a interessada interpôs o recurso tempestivo (e-fls.
82/86 e 91/92), inicialmente, argumenta acerca da suficiência dos recibos apresentados para
comprovar suas despesas médicas e, posteriormente, apresenta extratos bancários a fim de
reforçar a comprovação das despesas.
É o relatório.

Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$
14.620,00.
Do Mérito
Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Inicialmente, esclarecemos que a interessada protocolou seu recurso voluntário,
em 30/09/2011, e, naquele momento, não adicionou documentos probatórios. Contudo, em
29/01/2020, complementou sua petição recursal, colacionando extratos bancários.
No recurso original. a recorrente, em síntese, argumenta que as despesas médicas
foram efetivamente pagas em espécie e que a documentação anteriormente encaminhada
cumprem integralmente a exigência legal.
Assevera que em nenhum momento foi demonstrada a incompatibilidade entre os
rendimentos tributáveis e o montante das despesas efetuadas, documentadas e declaradas. Além
disso, entende que não está obrigada por lei a produzir prova negativa ou comprovação de
movimentação financeira.
Aduz que, de forma imotivada, foram desconsiderados os documentos
comprobatórios da prestação dos serviços e passou-se a exigir documentos de movimentação
bancária, que não pode prosperar, já que trata-se de prova subsidiária.
Cita jurisprudência favorável a seu entendimento.
No complemento apresentado em 2020, a interessada informa que com o
propósito de reforçar a idoneidade dos pagamentos feitos à psicóloga Eleonora, requer a juntada
de seus extratos bancários.
Quanto a este ponto, voto pelo acatamento do solicitado no complemento do
recurso devendo ser avaliados os extratos acostados pela contribuinte a fim de comprovar seus
dispêndios médicos.
De início, convém reproduzir trecho constante da descrição dos fatos e
enquadramento legal e seu complemento (e-fls. 6):
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

Regularmente intimado, o contribuinte não atendeu à Intimação até a presente
data.
Em decorrência do não atendimento à Intimação, foi glosado o valor de R$
********16.601,25, deduzido indevidamente a título de Despesas Médicas, por falta
de comprovação.
Como em sua impugnação o sujeito passivo somente apresentou recibos e
declarações (e-fls. 17/33) para a comprovação de suas despesas médicas e, considerando, ainda,
que tais documentos não foram apreciados pela autoridade lançadora, por ocasião do
lançamento, o i. Relator a quo, propôs diligência (e-fls. 46/47) para oportunizar à interessada a
apresentação de outros elementos de prova a fim de que ficasse demonstrado, de maneira
inconteste, a efetividade daqueles dispêndios.
A diligência foi respondida nos termos da manifestação (e-fls. 53/55), culminando
no reconhecimento apenas parcial daquelas despesas médicas, sendo a Decisão anterior
fundamentada nos seguintes termos (e-fls. 76):
A resposta do contribuinte à diligência efetuada, no tocante aos elementos
adicionais para comprovação das despesas médicas, continuou não sendo suficiente
para a formação da convicção deste julgador sobre a regularidade das deduções
pleiteadas, sendo composta de simples reapresentação dos recibos já anexados à
impugnação, sua declaração de que os pagamentos foram efetuados em espécie e os
serviços necessários, e declaração unilateral das profissionais confirmando os
atendimentos, devendo assim ser mantida a glosa de R$ 14.620,00.
Bem, o ponto de discordância resume-se, pode-se assim dizer, quanto à
suficiência de recibos e declarações, apresentados pelo contribuinte, para comprovar
eficazmente, após regularmente intimado, as despesas com profissionais da área
médica/odontológica para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda pessoa física.
Antes de iniciarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
(...) (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Veja que a legislação estabeleceu a hipótese de a autoridade fiscal requerer
documentos adicionais para a comprovação da efetiva realização dessas despesas, se assim
entender necessário. Numa correta interpretação dos dispositivos legais, pode-se inferir a
necessidade da especificação e comprovação não só dos serviços prestados, bem como do seu
efetivo pagamento.
A apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas médicas, a
teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente, mas não
restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
Havendo qualquer dúvida quanto às deduções declaradas pelo contribuinte, a
autoridade fiscal, tem não só o direito mas também o dever de exigir provas adicionais da
efetividade da prestação dos serviços.
No que concerne ao ônus da prova, é regra geral no direito que cabe a quem alega.
Entretanto, a lei também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. A legislação tributária estabeleceu expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprová-las ou justifica-las, deslocando para ele o ônus
probatório.
Nesse sentido destaque-se os ensinamentos do mestre Antônio da Silva Cabral,
em Processo Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, p. 298 (documento assinado digitalmente)
Uma das regras que regem as provas consiste no seguinte: toda afirmação de
determinado fato deve ser provada. Diz-se frequentemente: “a quem alega alguma coisa,
compete prova-la”. [...] Em processo fiscal predomina o princípio de que as afirmações
sobre omissão de rendimentos devem ser provadas pelo fisco, enquanto as afirmações
que importem redução, exclusão, suspensão ou extinção do crédito tributário
competem ao contribuinte.(g.n.)
A inversão legal do ônus da prova, do Fisco para o contribuinte, transfere para
este a obrigação de comprovar e justificar as deduções e, não o fazendo, sofre as consequências
legais, ou seja, o não cabimento dessas deduções, por falta de comprovação e justificação.
Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos que não deixem qualquer
dúvida quanto ao fato questionado.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

Por conseguinte, o ônus da prova das deduções é do contribuinte, pois foram por
ele pleiteadas. Se a prova da dedução incumbe a quem interessa e este não a faz na forma legal
exigida, se sujeita a sua desconsideração, e foi o que ocorreu nos autos.
Cabe esclarecer que os recibos, porquanto manifestações unilaterais, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, como pretende o
recorrente.
Os recibos e as declarações de pagamento contêm uma declaração de fato, o que
faz com que tenham aptidão para provar a declaração, mas não o fato declarado, conforme
dicção do parágrafo único do art. 408 do CPC:
“Art. 408. As declarações constantes do documento particular, escrito e
assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao
signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o
fato.”
Esse dispositivo legal também esclarece que os recibos e as declarações de
pagamento presumem-se verdadeiros somente em relação àqueles que participaram do ato.
O vigente Código Civil (CC - Lei n.o 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também
disciplina o limite da presunção de veracidade dos documentos particulares e seus efeitos sobre
terceiros:
“Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais ou com
a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os interessados em
sua veracidade do ônus de prová-las.
(...)
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por quem
esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações
convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se
operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro público. (grifos nossos)
Em síntese, como não há presunção de veracidade do recibo, perante o Fisco, a
este documento atribui-se ordinário valor probatório.
Desta forma, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços comprovadamente realizados
quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir de dúvida razoável, bem como a
pagamentos especificados e comprovados.
No presente caso não se afigura irregular, nem desarrazoada, a exigência, por
parte da autoridade lançadora, da comprovação de pagamento das despesas
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

médicas/odontológicas e, dependendo da situação fática, demonstra-se necessária e
imprescindível.
Na impugnação a interessada apresentou recibos e declarações (e-fls. 17/33),
reapresentando-os na sua resposta a diligência (e-fls. 58/69).
Em complemento ao seu recurso voluntário, juntou extratos do ano-base 2006 (e-
fls. 93/101) e elaborou planilha (e-fls. 91) correlacionando cheques compensados com alguns
recibos emitidos pela psicóloga Eleonora S. Paes Blochtein.
Da análise da documentação acostada inicialmente, entendo que somente os
recibos e declarações apresentados, por si só, neste caso particular, não são suficientes para
comprovar a efetividade da prestação de serviços.
Ressalto que a interessada não apresentou ou especificou qualquer outro
elemento, diretamente vinculado àqueles profissionais que pudessem dar convicção a este
julgador da efetiva prestação dos serviços por eles prestados, como por exemplo cópias de
cheques, extratos bancários, exames laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou
fichas de acompanhamento médico, entre outros possíveis.
Esclarecemos, ainda, que, excetuando as situações previstas no artigo 62, da
Portaria MF no 343/205 (RICARF), súmulas ou decisões judiciais por mais valiosas que possam
ser para o conhecimento e balizamento da jurisprudência, não tem o condão de vincular o
entendimento desse julgador, conforme previsto no artigo 29 do Decreto 70.235/72:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Entretanto, em relação aos extratos apresentados com os quais a interessada
buscou correlacionar cheques compensados com recibos de mesmo valor, considero que a
mesma logrou êxito nesta comprovação parcial, apesar da relativa distância entre a data de
emissão dos recibos e a da efetiva compensação bancária dos valores.
Assim, voto pelo restabelecimento parcial das deduções com despesas médicas,
no valor de R$ 1.600,00.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor de R$
1.600,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2001-004.091 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10725.003206/2008-35

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital